Tribunal: CARF
Processo: 19515.003019/2006-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003019/2006-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.631 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2021
Recorrente
SILVIO DE ALMEIDA ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA.
O direito de a Fazenda constituir o crédito tributário referente à multa isolada
devida pelo não pagamento do carnê-leão decai após cinco anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
FALTA DE RECOLHIMENTO DE CARNÊ-LEÃO.
Está obrigada ao pagamento do carnê-leão a pessoa física que receber de outra
pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital
que não tenham sido tributados na fonte, no País. A falta de seu recolhimento
enseja a aplicação da multa isolada, independentemente de ter sido apurado
imposto a pagar na declaração de ajuste anual e da boa-fé do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Fernanda Melo
Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve o lançamento
tributário, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, referente ao exercício de 2002, ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003019/2006-30
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.631 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003019/2006-30

calendário de 2001, tendo sido constituída a multa isolada de 50%, no valor de R$ 18.254,63,
apurada sobre o valor indicado no Demonstrativo de Apuração que compõe a autuação,
decorrente da falta de recolhimento do Imposto de Renda devido a título de Carnê Leão. Nos
termos do relatório fiscal:
5) , Da análise destes documentos apresentados e da declaração do IRPF/2002,
verificamos a(s) seguinte(s) irregularidade(s) relativa(s) ao ano-calendário 2001,
exercício 2002:
Não Recolhimento de Carnê-Leão:
O contribuinte declarou o recebimento no mês de julho do valor total de R$ 145.474,12
relativo a rendimentos de pessoa física não-assalariado (cf. fls. 9, 171 e 185), relativo a
honorários, enquanto neste mesmo mês o total de suas despesas escrituradas em Livro
Caixa, incluindo o excesso de dedução de meses anteriores, totalizou R$ 11.404,04 (cf.
fis. 9, 172 e 185), levando a uma base de cálculo para recolhimento do carnê-leão
equivalente a R$ 134.070,08, o que implicou no imposto devido total de R$ 36.509,27.
Não tendo havido recolhimento de carnê-leão referente a este ou qualquer outro período
(cf. pesquisas das f1s.192 194), sendo o imposto devido apurado quando da declaração
anual de ajuste e recolhido como cotas do IRPF (cf. fls. 186 a 194), aplicamos a multa
isolada no valor de R$ 18.254,63, correspondente ao percentual de 50% do imposto
apurado.
Base Legal: Art. 8° da Lei 7.713/88, combinado com os arts. 43 e 44, inciso II, alínea
"a", da Lei 9.430/96, com a redação dada pelo art. 18 da Medida Provisória 303/06.
O Termo de Início da Ação Fiscal (fls.04/05) foi recebido pelo contribuinte em
14/08/2006 e o Termo de Verificação Fiscal (fls. 199/203) em 22/12/2006, data da sua lavratura.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA.
O termo inicial para contagem do prazo decadencial, nos casos de lançamento de oficio
da multa isolada, é o primeiro dia do exercício seguinte ao vencimento da obrigação.
FALTA DE RECOLHIMENTO DE CARNÊ-LEÃO.
Está obrigada ao pagamento do carnê-leão a pessoa física que receber de outra pessoa
física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital que não
tenham sido tributados na fonte, no País. A falta de seu recolhimento enseja a aplicação
da multa isolada, independentemente de ter sido apurado imposto a pagar na declaração
de ajuste anual e da boa-fé do contribuinte.
JURISPRUDÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas não constituem normas complementares do
Direito Tributário, aplicando-se somente à questão em análise e vinculando as partes
envolvidas no litígio, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
Preliminar de decadência;
(ii)
No mérito, que a obrigação segue o principal, afirmando que conforme se
verifica do TVF, a multa foi aplicada porque o Recorrente,
inadvertidamente, só recolheu o imposto devido do carnê-leão no mês de
julho de 2001, em cotas do IRPF em sua declaração anual de ajuste
efetuada no ano seguinte (2002), conforme fls, 186 a 194 (doc. 10 a 16 da
impugnação). Todavia, as obrigações acessórias seguem a principal, sendo
que não havendo esta, não haverá aquela. Que no caso o Recorrente
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.631 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003019/2006-30

deixou de recolher o tributo no momento oportuno, mas o fez
espontaneamente, por ocasião do ajuste anual, três anos antes de qualquer
fiscalização;
(iii)
Cita o princípio da boa-fé e que sua conduta foi por esse princípio
orientada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Quanto à tese de decadência, sem razão o Recorrente.
Também não é caso de decadência do crédito tributário.
O fato gerador do Imposto de Renda Pessoa Física é complexivo, que se inicia em
primeiro de janeiro e termina em 31 de dezembro de cada ano, data em que se considera
finalmente completo e ocorrido.
Assim, a contagem do prazo decadencial deve tomar como data para o
aperfeiçoamento de seu fato gerador o último dia do ano, não sendo válido o raciocínio de que a
contagem do prazo decadencial deva ser feita de forma mensal ou parcelada. Nesse sentido:
DECADÊNCIA. IRPF. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR
COMPLEXIVO.
Sendo o IRPF devido no ajuste anual um tributo cujo fato gerador é complexivo e cujo
lançamento ocorre por homologação, da inteligência do disposto no art. 150, § 4o do
CTN, tem-se que o início do prazo decadencial dá-se a partir de 31 de dezembro de cada
ano, quando se conclui a hipótese de incidência. (Processo no10650.720147/2016-94,
julgado em 29 de janeiro de 2019)
Ainda, eis o enunciado da Súmula CARF no 38:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial no caso
de multa isolada é aquele definido no inciso I, do art. 173 do CTN. Adiro, assim, ao
entendimento da DRJ sobre a matéria:
O exercício em que o lançamento pode ser efetuado, no caso do imposto de renda das
pessoas físicas, é o ano em que se instaura a possibilidade de o Fisco lançar. Ou seja,
para proceder ao lançamento referente à omissão de rendimentos ocorrida no ano-
calendário de 2001, o Fisco deveria esperar a entrega da Declaração de Ajuste
correspondente, cujo prazo final para apresentá-la se deu em 30/04/2002. Portanto, o
lançamento só poderia ter sido efetuado a partir de 30/04/2002, sendo 01/01/2003 o
termo inicial do prazo decadencial, primeiro dia do exercício seguinte ao que o Auto de
Infração poderia ter sido lavrado, e 31/12/2007 o termo final.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.631 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003019/2006-30

Tendo a ciência ao Auto de Infração ocorrido em 22/12/2006, constata-se que • não
ocorreu o instituto da decadência quanto ao direito de lançar crédito tributário relativo
ao ano-calendário de 2001.
Em relação à multa isolada, a contagem do prazo decadencial é feita conforme previsão
do artigo 173, I, já que se trata, igualmente, de lançamento de ofício. Porém a data de
início do prazo é diferente, pois o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado é o ano imediatamente após o da ocorrência dos
fatos geradores, já que o lançamento poderia ter sido feito no mês seguinte ao não
recolhimento do carnê-leão. Assim, quanto ao mês de janeiro de 2001, a contagem. do
prazo decadencial inicia-se em 1° de janeiro de 2002, encerrando-se em 31 de dezembro
de 2006, e assim sucessivamente para todos os demais meses.
Desse modo, como a ciência foi dada em 22/12/2006, também, não se deu a decadência
do direito de a Fazenda Pública lançar em relação à Multa Isolada para o ano-calendário
de 2001.
Quanto ao mérito, diante do princípio da legalidade e da atividade vinculada do
lançamento tributária, é que entendo deve ser mantida a aplicação da multa lançada.
Nesses sentido, coaduno com as razões do acórdão da DRJ:
Quanto ao argumento expendido da alínea "b", veremos que a boa-fé não exime o
contribuinte da penalidade imposta.
A Lei n° 7.713, de 1988, em seu artigo 8% estabelece que a pessoa fisica que receber de
outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos e ganhos de capital
que não tenham sido tributados na fonte, sujeitam-se ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão).
Por outro lado, a Lei n° 8.134, de 1990, artigo 4% inciso I, deste ou que o imposto de
que trata a Lei n° 7.713, de 1988, artigo 8°, seria calculado sobre os rendimentos
efetivamente recebidos no mês.
Portanto, além de estarem sujeitos ao recolhimento mensal, os rendimentos de que trata
a Lei n° 7.713, de 1988, artigo 8°, compõem, também, a base de calculo do imposto de
renda na declaração de ajuste anual.
O artigo 44 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, na redação vigente à época, assim dispôs:
" Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1 As multas de que trata este artigo serão exigidas:
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8° da Lei n° 7.713. de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de fazê-lo. ainda que não tenha apurado imposto amigar na declaração de
ajuste. " (grifo nosso)
(...)
No presente caso, a infração é a falta do pagamento do imposto mensal (carnê leão). A
penalidade que incide sobre essa irregularidade tem o percentual de incidência definido
no artigo 44, I, II, da Lei 9.430, de 1996, como 75% ou 150%.
No entanto, o artigo 18 da Medida Provisória n° 303, de 29/06/2006, vigente à época da
autuação, modificou o artigo 44 da Lei n° 9.430, de 1996, acima reproduzido, reduzindo
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.631 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003019/2006-30

o percentual da multa exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal, para
cinqüenta por cento (50%), conforme transcrito a seguir:
Art. 18. O art. 44 da Lei n'9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata;
II - de cinqüenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste,
no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 20 desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1 O percentual de multa de que trata o inciso Ido caput será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n" 4.502, de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 20 Os percentuais de multa a que se referem o inciso Ido caput e o § 1, serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para:
1- prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218,
de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38.
Desta forma deve ser mantida a multa isolada aplicada, que independente da boa-fé do
contribuinte.
Por fim, ressalto que a Súmula CARF no 147 se aplica apenas no caso de
cumulatividade de multas, não sendo o caso dos autos.
Ante ao exposto, voto em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital